Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E DE DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão da empresa executada por seu sócio, em cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não demonstrada a existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de haver sucessão processual da pessoa jurídica extinta por seu sócio diante da ausência de quitação dos débitos e da alegada equiparação da extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção regular da pessoa jurídica por distrato social autoriza, em tese, a sucessão processual pelo sócio, nos termos do art. 110 do CPC, desde que observadas as peculiaridades do tipo societário e a responsabilidade dos sócios.
4. Em sociedades limitadas, a responsabilização do sócio por obrigações da sociedade extinta exige a demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.
5. Inviável a sucessão processual quando não demonstrada a existência de patrimônio líquido positivo ou sua distribuição entre os sócios, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 110. CC art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 04.04.2019. TJDFT, AGI 0706804-34.2024.8.07.0000, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 09.05.2024.